Tribunal: STF
Processo: HC 103430
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
   APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
   11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA 
   SENTENÇA PARA APLICAR A REDUÇÃO EM 1/6. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA 
   ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE 
   AVALIAR-SE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, A PENA ADEQUADA AO FATO PELO 
   QUAL FOI CONDENADO O PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
I - O magistrado não 
   deixou de fundamentar a aplicação da redução em seu grau mínimo, 
   pois reconheceu que havia algumas circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis ao paciente. Contudo, optou por manter a pena-base no 
   mínimo legal (cinco anos) e, em passo seguinte, as utilizou para 
   reduzir a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/6.
II - O juiz não 
   está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando 
   presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo 
   plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que 
   entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
   segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, 
   seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo.
III 
   - O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de determinar-se 
   a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado,
   vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade.
IV - Ordem
   denegada.